Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DE FATURA. PAGAMENTO ANTECIPADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DOBRA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cartão BRB S/A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a quitação do empréstimo contraído na fatura de 11/01, condenando-o a recalcular as faturas posteriores, e a pagar R$ 8.440,34 a título de repetição do indébito.
2. Em suas razões recursais (ID 61696084), o recorrente postula o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma que o pagamento de R$ 3.711,32, realizado no dia 13/03/2024, foi utilizado para pagamento da fatura de março de 2023 e o restante foi amortizado na fatura de abril. Argumenta que o processo de aceleração das prestações do parcelamento deve ser feito via sistema e que essa solicitação não foi identificada, de modo que as parcelas foram cobradas normalmente. Sustenta a ocorrência de engano justificável. Postula o provimento do recurso para que a condenação à repetição do indébito seja afastada ou, subsidiariamente, seja feita na forma simples, face a ausência de má-fé.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61696085 e 61696087). Contrarrazões apresentadas ao ID 61696091.
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
5. Na origem, o recorrido relata que aderiu ao parcelamento automático da sua fatura de cartão de crédito de janeiro de 2023, cujo valor era de R$ 3.066,05, em 12 parcelas mais entrada de 422,77 (ID 61695300). Acrescenta que, em 13/03/2023, compareceu à uma agência da instituição financeira recorrente para realizar a quitação antecipada do parcelamento, porém, não obstante ter efetuado o pagamento do montante indicado (ID 61696063 – R$ 3.711,32), os descontos continuaram nas faturas seguintes (IDs 61695303 a 61696064), totalizando o pagamento indevido de R$ 4.220,17. Afirma ter entrado em contato com o banco recorrente, porém não teve a demanda solucionada, e que continuou a adimpliar as parcelas para evitar a negativação do seu nome.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
7. Da análise dos autos, constata-se que o relato feito pela consumidora foi corroborado pela funcionária do banco que a atendeu (ID 61696076, pág. 12). Destaca-se que este chamado foi aberto em julho de 2023, contudo a solução somente foi apresentada em janeiro de 2024 (ID 61696076, pág. 13), a qual consistiu em afirmar que o valor pago já havia sido abatido em faturas passadas. O abatimento, além de configurar o descumprimento do acordo estipulado, implicou no pagamento do parcelamento sem o desconto de antecipação das parcelas, trazendo prejuízos à consumidora, que pagou valores a maior.
8. Nesse quadro, considerando a demora para a resolução da questão e que, como exposto em sentença, a ausência de registro da solicitação constitui fortuito interno que não pode ser imputado à consumidora, não há que se falar na existência de engano justificável. Assim, a repetição do indébito deve ser feita na forma dobrada, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.